Tribunal: TJMT
Processo: 1015120-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015120-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), LUCIANA DE OLIVEIRA ORLANDO - CPF: 016.370.651-40 (AGRAVANTE), MARLENE DAS GRACAS LARANJA - CPF: 208.036.301-82 (AGRAVADO), JOSE CARLOS APENDINO - CPF: 025.775.998-03 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FABIANO LARANJA ORLANDO (AGRAVANTE), LUCIANA DE OLIVEIRA ORLANDO - CPF: 016.370.651-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA –
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS –
RESTRIÇÃO DE VENDA DE BEM IMÓVEL
–

IMPOSSIBILIDADE – ESCRITURA DE DOAÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO SE ENCONTRA AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PRABATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II -

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III –
O
s pressupostos da tutela de urgência em caráter cautelar não foram suficientemente atendidos, especialmente a probabilidade do direito, pois
, ao que consta,
a
referida Escritura Pública de Doação em favor do Espólio ainda não fora registrada/averbada
na matrícula do imóvel
,
de modo que, não há como realmente afirmar
que o adquirente, tinha conhecimento acerca da referida doação ao espólio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE FABIANO LARANJA ORLANDO
,
representado por
Luciana de Oliveira Orlando
,
contra
a
decisão que
,
na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico de Compra e Venda no 1000126-13.2024.8.11.0098, ajuizada em desfavor
de
MARLENE DAS GRAÇAS LARANJA
e
JOSÉ CARLOS APENDIDO
, inferiu o pedido de tutela de urgência
cautelar
, para determinar a restrição de venda e ou qualquer outro negócio jurídico no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da Fazenda São José, matriculada no Registro de Imóveis da Comarca de Porto Esperidião/MT, sob os números 3.597 e 3.598, do RI de Porto Esperidião-MT.

Para tanto, aduz
o agravante
que o objeto da ação é
a
declaração de nulidade do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda do Imóvel Rural, pelo qual a compromissária Marlene das Graças Laranja, ora agravada,
assumi
u
o
compromisso de vender a “Fazenda São José”
,
com área total de 197,2844h
a
, ao agravado José Carlos Apendido, sem considerar que 25% do imóvel é de propriedade do espólio de Fabiano Laranja Orlando. Isto é, referido pacto não resguard
ou
a parte pertencente ao Espólio.

Argumenta que do referido quinhão (25%) 12,5% foram doados ao
de cujus
por meio de uma Escritura Pública de Doação, que se encontra registrada sob o número 98, folha 021, no 3o Ofício de Notas e Protesto de Cáceres/MT, datada de 11/08/2011.

Os remanescentes 12,5% foram adquiridos por Fabiano Laranja Orlando em conjunto com a inventariante
Luciana de Oliveira Orlando. Então, Marlene, aproveitando-se da ausência de registro da fração ideal do espólio nas Matrículas 3.597 e 3.598, celebrou referido compromisso de venda da totalidade do imóvel com José Carlos
Apendi
d
o
.

Reclama que a decisão não considerou os interesses do espólio e sobretudo os interesses da menor herdeira, Larissa Fabiana de Oliveira Orlando, caso em que deve ser concedida liminar para reter a
parte da
área pertencente ao espólio.

Diz que o simples reconhecimento das partes de que 12,5% do imóvel pertence ao espólio é suficiente para reformar a decisão, porquanto é prova de que o Sr. José Carlos
Apendi
d
o
sabia que 12,5% do imóvel pertenc
ia
ao espólio de Fabiano.

Sustenta que o valor da venda da Fazenda foi de R$

1.900.000,00, sem prévia avaliação do bem, sendo certo que inferior ao valor de mercado do imóvel.

Requer o bloqueio/restrição de venda de 25% do imóvel das matrículas no 3.597 e 3.598, a fim de proteger o interesse dos herdeiros, porquanto é mais vantajoso bloquear a venda e ressarcir eventual recebimento do que perder com a venda por valor inferior ao valor de mercado.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

Instada a opinar, a Douta Procuradoria Justiça
manifestou-se pela

ausência de interesse público ou social capaz de justificar

a intervenção ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar a restrição de venda e
/
ou qualquer outro negócio jurídico no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da Fazenda São José, matriculada no Registro de Imóveis da Comarca de Porto Esperidião/MT, sob os números 3.597 e 3.598, do RI de Porto Esperidião-MT.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da

probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Nesse contexto,
adianta-se que
não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da
reforma da decisão recorrida.

No caso, a agravante
argumenta que a requerida, ora agravada
,
Marlene, mesmo ciente de que o Espólio é proprietário em condomínio dos 25%da Fazenda São José,vendeu a integralidade da área em favor do segundo agravado, José Carlos
Apendi
n
o
, sem a anuência da meeira e em franco prejuízo aos herdeiros.

Ocorre, porém, os pressupostos da tutela de urgência em caráter cautelar
não foram suficientemente atendidos, especialmente a
probabilidade do direito,
pois
, ao que consta,
a
referida Escritura Pública de Doação em favor do Espólio ainda não fora registrada/averbada
na matrícula do
imóvel
,
de modo que, não há como realmente afirmar
que o adquirente, aqui agravado
,
José Carlos
Apendino
tinha conhecimento acerca da referida doação ao espólio.

De igual modo, a questão da aquisição pelo espólio de 12,5% da cota que pertencia a herdeira Fabrícia Laranja Orlando
necessita de maiores esclarecimentos, o que
,
inegavelmente
,
torna necessári
a

a
instrução processual
,

com
o cotejo das teses de ambas as partes
, de modo que, não se mostra recomendável a concessão da medida cautelar.

Assim, consoante já
assinal
ad
o
liminarmente neste agravo, deve ser
mantida
incólume

a decisão de origem,
pois não atendidos a contento, os requisitos exi
gi
dos para a concessão da tutela de urgência cautelar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024